Tribunal: TJMT
Processo: 0001993-43.2014.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001993-43.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO - CPF: 388.759.009-06 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO - CPF: 388.759.009-06 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO ATIVA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E RESISTÊNCIA

- SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO POR RESISTÊNCIA – PRETENSÃO DEFENSIVA: NULIDADE DO FEITO POR

CERCEAMENTO DE DEFESA; AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO À CORRUPÇÃO ATIVA; REDUÇÃO DA PENAS-BASES POR ESTAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTARES DO TIPO;
BIS IN IDEM
NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE COMETER CRIME PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO -

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PUNIBILIDADE EXTINTA EM RELAÇÃO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREMISSA DO STJ – NULIDADE NÃO DEDUZIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO

- PREJUÍZO NÃO APONTADO -

PRINCÍPIO

PAS

DE

NULLITÉ SANS GRIEF
– ARESTOS DO STJ – JULGADO DO TJMT – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – ACÓRDÃO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO – RESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PARECER
10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – ADOÇÃO PER RELATIONEM -
ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - CORRUPÇÃO ATIVA -

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES -

ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADO DO STJ – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – DOLO NÃO AFASTADO – ARESTOS

DO TJDFT

E TJSP

-

PENA-BASE DA CORRUPÇÃO ATIVA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “B” DO CP –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – PREMISSAS DO STJ -

PENA-BASE DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTOS CONCRETOS – ARESTOS DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS INTEGRADOS –

RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Se entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram-se o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante/apelado.

(TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

A falta de intimação pessoal do apelante para a audiência de instrução e julgamento não implica em ausência de defesa quando há o comparecimento de advogado por ele nomeado no respectivo ato (STJ, AgRg no AREsp 1041609/SP).

A
ausência do réu na audiência de instrução consubstancia-se em nulidade relativa. Vale dizer, pressupõe comprovação de efetivo

prejuízo para a defesa, em observância

ao

princípio

pas

de

nullité sans grief
, disposto no art.563

do CPP

(STJ, HC no 103.963/SC; AgRg no HC 319.635/SC).

“(...) a ausência do réu em audiência de instrução, por si só, não acarreta cerceamento de defesa quando seu defensor se fez presente ao referido ato instrutório, não restando demonstrado o prejuízo a ensejar a nulidade processual, conforme art. 563 do CPP;” [...]; 3) Tratando-se eventual ocorrência de nulidade durante a instrução criminal, de caráter relativo, uma vez, que a Defesa não se insurgiu no primeiro momento, operou-se, quanto ao tema, o fenômeno da preclusão [...].”
(TJMT, AP N.U 1018588-94.2019.8.11.0000)

“A recusa do réu não teria ultrapassado o limite da “resistência passiva”, sem emprego de violência física ou ameaça, tanto que foi suficiente o diálogo para ele se entregar. Desta forma, inexistindo comportamento agressivo contra o funcionário, não se configura o delito do art. 329 do CP.”
(Parecer n. 002068-058/2014.

Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC 112.019/RS).

A embriaguez voluntária e preordenada não excluiu a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente (TJDFT, APR 20110310071424), notadamente quando resultou evidenciado que o apelante/apelado tinha capacidade de entender o caráter ilícito da ação (TJSP, Apelação Criminal 0044291-81.2013.8.26.0050).

O oferecimento de dinheiro “diretamente” aos agentes policiais responsáveis pela repressão ostensiva de crimes não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS).

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar prisão em flagrante,

por crimes diversos constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido,
“não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado”
(STJ, HC 249.086/SP).

A intenção de se “livrar da aplicação da lei penal” não extrapola os motivos intrínsecos do crime de corrupção ativa, dentre os quais assegurar a impunidade de crime.

A agravante genérica prevista no

art. 61, II, alínea “b” do CP autoriza exasperação da pena quando a prática do crime tiver por objetivo a facilitação da execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, circunstância que constitui elementar do crime de corrupção ativa, de modo que sua incidência configura indevido
bis in idem
(STJ, REsp no 1.764.860/MS).

O fato de apelante/apelado encontrar-se armado em estado de embriaguez constitui motivação apta para depreciar sua culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta devido ao risco inerente à alteração das condições psicomotoras causada pela ingestão de bebida alcoólica (STJ, AgRg no REsp 1577357/RS).

O porte ilegal de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas – lanchonete localizada em posto de combustível – também se revela fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias de crime, por representar maior gravidade do fato criminoso (STJ, AgRg 1.423.850/TO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001993-43.2014.8.11.0087 -
COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO

APELADO(S):

ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 89483), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção ativa e embriaguez ao volante, em concurso material, a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, e o absolveu de resistência – art. 14 da Lei 10.826/2003, art. 333 do CP e art. 306 do CTB e art. 329 do CP c/c art. 69 do CP – (IDs 32412987/32412988).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE alega suficiência de provas para condenação aceca da imputação do crime de resistência.

Requer provimento para que ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO seja condenado também pelo respectivo fato.

Prequestiona o art. 329 do CP (ID 32413953).

ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO suscita cerceamento de defesa por ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta que: 1) agiu com ausência de dolo no que tange à corrupção ativa, pois estava embriagado; 2)
“todos os argumentos para exasperação da pena base se mostram como características elementares do tipo penal”
no que concerne à corrupção ativa; 3) a agravante de cometer crime para assegurar a impunidade de outro crime seria elementar do tipo da corrupção ativa, a configurar
bis in idem
; 4) ocorrência de
bis in idem
, porque foram utilizados
“argumentos praticamente idênticos”
para negativar a culpabilidade e circunstâncias do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pede provimento para que seja declarada a nulidade absoluta do feito,
“determinando o retorno dos autos para o juízo de piso para realização do interrogatório do Réu”
ou absolvido da corrupção ativa. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 32412991).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

e ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO pugnam pelos desprovimentos dos respectivos recursos (ID 32412999/ID 32413950).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo ministerial e provimento parcial do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RESISTÊNCIA – CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DA DEFESA – A) PRELIMINAR – NULIDADE DA AUDIÊNCIA EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU PARA O ATO – ACOLHIMENTO – ESTÁ CLARO QUE O ACUSADO NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 27.11.2017 – OCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL, A ENSEJAR A NULIDADE DO PROCESSO-CRIME A PARTIR DA SOBREDITA AUDIÊNCIA; B) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO EXIME O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PENAL, PRESUMINDO A LEI A IMPUTABILIDADE; C) PLEITO PARA EXTIRPAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDIAIS NEGATIVADAS EM DESFAVOR DO RÉU – CABIMENTO, EM PARTE – AFASTAMENTO DE TODAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – DECOTE APENAS DO VETOR CULPABILIDADE NO QUE SE REFERE AO CRIME DO ART. 14 DA LEI N° 10.826/03; 2. RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – INACOLHIMENTO – A RECUSA DO RÉU EM ENTREGAR A ARMA DE FOGO QUE PORTAVA NA CINTURA NO MOMENTO DA ABORDAGEM NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE DA “RESISTÊNCIA PASSIVA”, SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU AMEAÇA, TANTO QUE FOI SUFICIENTE DIÁLOGO PARA SE ENTREGAR – INEXISTINDO COMPORTAMENTO AGRESSIVO CONTRA OS POLICIAIS, NÃO SE CONFIGURA O DELITO DO ART. 329 DO CP – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA

PORÉM, ULTRAPASSADA ESTA, PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFESA E DESPROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 36145452)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em exame de admissibilidade recursal, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade quanto à embriaguez ao volante.

A denúncia foi recebida em
15.12.2014 (ID 32412958)

O Juízo singular condenou o apelante a 6 (seis) meses de detenção por embriaguez ao volante, em sentença proferida em
27.3.2018
(ID 32412988) e publicada na data de
13.4.2018
(ID 32412994).

Para aferição da prescrição, considera-se a pena imposta para cada crime, de forma isolada, de modo que o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.”
(AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à embriaguez ao volante que lhe fora imputada nesta ação penal (Código
89483
).

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento
[27.11.2017]
, porque teria sido realizada sem sua presença, uma vez que não fora intimado para o referido ato, embora possua endereço certo constante dos autos (ID 32412982).

A análise da matéria recomenda um breve retrospecto dos atos processuais.

Em 28.12.2013, o apelante foi preso em flagrante (ID 32412485).

Na mesma data, o Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares alternativas, dentre as quais a proibição de se ausentar da Comarca, sem comunicar ao Juízo, e fiança no valor de um salário mínimo, comprometendo-se a não
“ausentar-se por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”
(ID 32412499)

Em 15.12.2014, a denúncia foi recebida (ID 32412958).

Em 19.3.2015, o apelante foi citado pessoalmente
(ID 32412963).

Na mesma data [19.5.2015], apresentou resposta à acusação (ID 32412960).

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09.12.2015 (ID. 32412964), o apelante foi intimado pessoalmente
no endereço situado à rua Rio de Janeiro, 375, bairro Jardim Vitória, Município de Guarantã do Norte (
ID 32412967).

O ato foi redesignado para os dias 19.7.2016 (ID 32412969), 14.9.2017 (ID. 32412975) e 27.11.2017 (ID 32412977).

O apelante não foi intimado para comparecer à audiência marcada para o dia 27.11.2017, por não ter sido encontrado em sua residência, tendo o oficial de Justiça Jaci Antonio Martinelli certificado que ele estava “
trabalhando em uma fazenda no Estado do Pará”
(ID 32412982).

Na audiência realizada em 27.11.2017, o advogado constituído compareceu ao ato
, no qual foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Na oportunidade, foi designada a audiência de continuação para o dia 7.12.2017 para colheita dos depoimentos das testemunhas arrolada pela Defesa, tendo constado da ata que o apelante, então representado por seu advogado [
dr. Pedro Henrique Gonçalves – OAB/MT 11.999]
,
“saiu intimado para o ato”

(ID 32412983).

Na audiência realizada em 7.12.2017; o advogado constituído pugnou pela redesignação do ato sob justificativa que não conseguiu
“entrar em contato com o cliente entre os dias 27.11.2017 e 7.12.2017”
; o juiz da causa indeferiu o pedido por entender que
“a audiência de Instrução

foi redesignada uma vez para possibilitar ao acusado o exercício da ampla defesa”
, bem como reconheceu hipótese de quebra de fiança;

as testemunhas de Defesa foram inquiridas e as partes apresentaram alegações finais (ID 32412986).

Em 27.3.2018, o juiz da causa prolatou sentença (ID 32412988).

Vejamos.

O apelante não intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada em 27.11.2017, mas o advogado constituído [dr. Pedro Henrique Gonçalves – OAB/MT 11.999] esteve presente no referido ato e foi cientificado acerca da redesignação para a data de 7.12.2017.

Note-se que a Defesa foi cientificada com antecedência acerca da realização da audiência na data de 7.12.2017 e não comunicou

previamente o Juízo singular sobre eventual dificuldade de localizar o apelante/apelado.

A falta de intimação pessoal do apelante para a audiência de instrução e julgamento não implica em ausência de defesa quando há o comparecimento de advogado por ele nomeado no respectivo ato (STJ, AgRg no AREsp 1041609/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 9.10.2017).

Noutro giro, a Defesa não se insurgiu oportunamente quando o Juízo da causa decretou a revelia e sequer suscitou nulidade em sede de alegações finais, a caracterizar preclusão sobre a matéria.

Da mesma forma, não aponta qualquer prejuízo inerente à realização da audiência sem a presença do apelante.

A
ausência do réu na audiência de instrução consubstancia-se em

nulidade relativa. Vale dizer, necessita para a sua decretação

da

comprovação

de

efetivo

prejuízo para a defesa, em observância

ao

princípio

pas

de

nullité sans grief
, disposto no art.

563

do CPP

(STJ, HC no 103.963/SC – Relator: Min. Adilson

Vieira

Macabu

[Desembargador

convocado do TJ/RJ]

- 3.2.2012; AgRg no HC 319.635/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.9.2015).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“a ausência do réu em audiência de instrução, por si só, não acarreta cerceamento de defesa quando seu defensor se fez presente ao referido ato instrutório, não restando demonstrado o prejuízo a ensejar a nulidade processual, conforme art. 563 do CPP;” [...]; 3) Tratando-se eventual ocorrência de nulidade durante a instrução criminal, de caráter relativo, uma vez, que a Defesa não se insurgiu no primeiro momento, operou-se, quanto ao tema, o fenômeno da preclusão; [...].”
(AP N.U 1018588-94.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 17.2.2020)

Por outro ângulo, o apelante se comprometeu a não se ausentar da Comarca sem comunicar previamente o juiz da causa, de modo que o fato de supostamente encontrar-se trabalhando em região rural do Estado de Pará e sem contato telefônico com o seu defensor constituiria justificativa inidônea para a redesignação da audiência.

Com efeito, o juiz

tem o dever de conduzir a instrução criminal

com

celeridade

e

eficiência,
“o que implica indeferir as diligências

protelatórias, irrelevantes ou impertinente”
(STJ, AgRg na APn 702/AP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 10.4.2018).

Nesse contexto, não se evidencia a nulidade apontada, seja porque o advogado constituído esteve presente no ato, seja por preclusão da matéria, ausência de demonstração de prejuízo ou descumprimento de condição imposta.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade quanto à corrupção ativa e o porte ilegal de arma de fogo (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de dezembro de 2013, por volta das 18h40min, na Avenida Coutinho, Centro, no estabelecimento empresarial “Lanchonete e Restaurante Posto Santa Fé” em Guarantã do Norte/MT, ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO, vulgo “Mandioca”, conduzia veículo automotor tipo motoneta, marca/modelo Honda Biz 100 ES, ano/modelo 2013/2014, placa NPQ4965lGuaranté do Norte/MT, cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de dezembro de 2013, por volta das 18h40min, na Avenida José Nélson Coutinho, Centro, no estabelecimento empresarial “Lanchonete e Restaurante Posto Santa Fé”, em Guarantã do Norte/MT, ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO, vulgo “Mandioca”, portava arma de fogo e munições, de uso permitido, consistente em 01 (um) revolver, calibre .38, n° 1497014, marca Taurus, e 04 (quatro) munições intactas, calibre .38, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de dezembro de 2013, por volta das 18h40min, na Avenida José Nélson Coutinho, Centro, no estabelecimento empresarial “Lanchonete e Restaurante Posto Santa Fé”, em Guarantã do Norte/MT, ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO, vulgo “Mandioca”, opôs-se a execução de ato legal, mediante ameaça, a funcionário competente para executá-lo.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de dezembro de 2013, por volta das 18h40min., na Avenida José Nelson Coutinho, Centro, no estabelecimento empresarial “Lanchonete e Restaurante Posto Santa Fé”, em Guarantã do Norte/MT, ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO, vulgo “Mandioca”, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de dezembro de 2013, por volta das 18h40min, na Avenida José Nélson Coutinho, Centro, no estabelecimento empresarial “Lanchonete e Restaurante Posto Santa Fé”, em Guarantã do Norte/MT, ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO, vulgo “Mandioca”, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de oficio.

[,,,] Ante ao exposto, denuncio ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO, vulgo “Mandioca", como incurso no artigo 306 da Lei n° 9.503/97, e artigo 14 da Lei n° 10.826, e artigos 329, “caput”, 330 e 333, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-se a regra do artigo 69 do referido “Codex” [...]”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 32412483).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção ativa e embriaguez ao volante, dosou as penas e o absolveu de resistência nos seguintes termos:

“ [...] DO ARTIGO 329 D0 CP

Diante do contexto probatório coligido, percebo a fragilidade das provas no sentido de atribuir ao acusado a prática do ilícito penal descrito no artigo 329, do Código Penal, restando fragilizado nos autos os elementos colhidos na fase inquisitiva, havendo nítida disparidade com o apurado em Juízo.

A propósito, o contexto probatório restou insuficiente e duvidoso quanto à existência do crime narrado, pois, em nenhum instante processual, as testemunhas afirmaram com veemência e segurança, a existência da oposição ao ato legal.

Seguindo esta trilha a testemunha Mizael, em juízo, sob o crivo do contraditório, assim relatou: [...]

Na esteira deste entendimento, vale colacionar a seguinte ementa do nosso Tribunal: [...]

Dessa forma, não obstante os esforços da atividade policial em tentar elucidar a existência do crime, concluo que, não há elementos suficientes para imputar-lhe a infração porquanto se trata de meras conjecturas, sendo, de rigor, a aplicação do princípio in dubio pro reo. [...]

DO ARTIGO 333 D0 CP

A autoria e materialidade da infração restaram demonstradas por meio dos depoimentos constantes às fls. 08-11 e confirmados em juízo, que indicaram com precisão e segurança, o fato praticado pelo acusado consistente no oferecimento da vantagem indevida.

Acerca destes fatos, descrevo abaixo, algumas menções do depoimento judicial da testemunha Mizael: [...]

Ademais, por se tratar de crime formal, o mero oferecimento da vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício já configura a conduta delituosa.

Portanto, está comprovado que a conduta do acusado integra o tipo penal previsto no artigo 333 do Código Penal, sendo indene de dúvida a autoria, a materialidade e a tipicidade.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal em face de ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO, a fim de [...] CONDENÁ-LO pela prática dos crimes definidos no artigo 14 da Lei n°. 10.826/03, artigo 306 do Código de Transito Brasileiro e artigo 333 do Código Penal, bem como, ABSOLVÊ-LO, forte no art. 386, VI, do CPP, da imputação da prática da conduta tipo previsto no artigo 329 do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

[...]ARTIGO 14 DA LEI N°. 10.826/03

Analisando os elementos de pena constantes no art. 59 do Código Penal, noto que as circunstâncias em que foi praticado o delito não são comuns à espécie.

O condenado portava arma de fogo enquanto se encontrava em estado de confessada embriaguez, o que implica reconhecer elevado grau de culpabilidade. As circunstancias também ensejam a elevação da pena base. Além de embriagado o condenado portava arma de fogo em local com intenso trânsito de pessoas (posto de combustíveis/lanchonete), não sendo demais supor que qualquer incidente ou discussão poderia culminar em uma tragédia, como ordinariamente se nota em casos como este em que cidadãos portam ilegalmente arma de fogo em locais de grande movimentação de pessoas. Neste contexto, havendo duas circunstancias desfavoráveis, e sendo o espago de mobilidade, nesta fase, de 2 anos, uma vez que a pena mínima é fixada em 2 e máxima em 4 anos de reclusão, acresço a pena base 6 meses (2/8, sobre os 2 anos), e fixo-a, nesta fase em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Deixo de reconhecer a agravante da embriaguez preordenada em razão de ter utilizado dela na primeira fase da fixação da pena.

No que concerne as atenuantes, o acusado confessou a autoria delitiva em sede policial. Reconheço, portanto, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal e reduzo em 1/6 a pena base, fixando-a em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, não ha causas de aumento, nem de diminuição de pena a serem observadas.

No pertinente a pena de multa, uti1izando-se das circunstâncias judiciais especificadas e a capacidade econômica do réu fixo a pena de multa em 20 (dez) dias-multa.

ARTIGO 333 D0 CÓDIGO PENAL

Analisando os elementos de pena constantes no art. 59 do Código Penal, noto que as circunstâncias em que foi praticado o delito não são comuns à espécie. A culpabilidade é elevada e se afastada comum prevista pelo tipo. Não só o acusado ofereceu dinheiro a funcionário público, como o fez diretamente a autoridade policial - agente naturalmente responsável pela repressão ostensiva de crimes. As circunstâncias também não são comuns. O oferecimento da vantagem se deu no contexto de apreensão em flagrante pelo cometimento de outros crimes, o que necessariamente conduz ao reconhecimento de não se tratar de uma circunstância normal e sim grave e potencialmente danosa à ordem e probidade públicas. Os motivos igualmente são graves. O oferecimento da vantagem não só tinha o objetivo normal de impedir que funcionário público praticasse ato de oficio, como também, e principalmente, livrar o condenado da aplicação da lei penal. Neste contexto, havendo três circunstâncias desfavoráveis e sendo o espago de mobilidade, nesta fase, de 10 anos, uma vez que a pena mínima é fixada em 2 e máxima em 12 anos de reclusão, acresço a pena base 3 anos e 9 meses (3/8 sobre os 10 anos), e fixo-a, nesta fase em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, observo que o crime de corrupção ativa foi praticado com o intuito de assegurar a impunidade em razão do cometimento de outros crimes, o que faz incidir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b” do Código Penal. Assim, agravo a pena base em 1/6 fixando-a em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento, nem de diminuição de pena a serem observadas.

No pertinente à pena de multa, utilizando-se das circunstâncias judiciais especificadas e a capacidade econômica do réu, fixo a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa, para todos os crimes, em 1/2 (meio) salário mínimo.

DO CONCURSO MATERIAL

As penas devem ser somadas, visto que os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal.

No entanto, sendo penas de espécies diversas, vão fixadas definitivamente em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de RECLUSÃO, além de 6 (seis) meses de DETENÇÃO e 90 (noventa) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente a pena mais grave.

Nos termos dos art. 33, parágrafo 2°, “a”, do CP, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

A detração constante no art. 387, parágrafo 2°, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

Na forma do art. 44, do CP, SUBSTITUO a pena de 6 (seis) meses de DETENÇÃO por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária, que arbitro em 5 (cinco) salários mínimos. [...]”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – IDs 32412987/32412988).

Pois bem.

Passa-se à análise dos apelos, por ordem de interposição.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Mizael Pereira de Souza e Everton Henrique da Silva Bedendo, policiais militares (ID 32412486), Isaurino Cardoso de Sá, testemunha (ID 32412487), e o interrogatório de Aleir de Souza Clementino, apelante/apelado (ID 32412488).

Em Juízo, foram ouvidos
o policial militar Mizael Pereira de Souza,

as testemunhas arroladas pela Defesa Ivandro Geraldo Olher de Lima e Leondina Matos de Queiroz e

o apelante/apelado

(Relatório de Mídias – ID 32413959).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-

em 27.12.2012, o apelante/apelado encontrava-se na “Lanchonete e Restaurante do Posto Santa Fé”, em Guarantã do Norte, na companhia de Izalrindo Cardoso de Sá ingerindo bebida alcoólica. Após se desentenderem sobre a compra de um caminhão, o apelante/apelado afirmou que iria buscar uma arma de fogo e retornar para matar Izalrindo Cardoso de Sé.

Ato contínuo, a Policia Militar foi acionada por pessoas que se encontravam na lanchonete e surpreendeu o apelante/apelado deixando o local na condução de uma motoneta. Ao ser abordado, o apelante/apelado ameaçou sacar a arma de fogo em direção aos policiais militares,
“sendo necessário intenso diálogo para dissuadí-lo de tal intento”
.

Realizada a busca pessoal, os policiais militares Mizael Pereira de Souza e Everton Henrique da Silva Bedendo apreenderam um revólver calibre .38 e constataram que o apelante/apelado encontrava-se em visível estado de embriaguez alcoólica. Após ter sido dada voz de prisão, o apelante/apelado ofereceu dinheiro para a guarnição da Policia Militar liberá-lo;

- o policial militar Everton Henrique da Silva Bedendo, na Delegacia, narrou que o apelante/apelado ofereceu dinheiro à guarnição policial, inclusive indagando
“quanto vocês quer pra me soltar?”
;

- o policial militar Mizael Pereira de Souza, nas duas fases da persecução penal, afirmou que o apelante/apelado ofereceu dinheiro para não ser preso, asseverando
“vamos fazer um acerto para acabar com isso, deixar quieto”
;

- o apelante admitiu que portava o revólver calibre .38, mas negou ter oferecido dinheiro aos policias militares.

No tocante à pretendida condenação por resistência, adota-se
per relationem
o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir, diante das precisa análise da matéria:

“Quando ouvido em Juízo, a testemunha PM Mizael Pereira de Souza, relatou que no momento da abordagem a guarnição policial de pronto percebeu, pelo volume debaixo da roupa, que o réu portava uma arma de fogo na cintura. Disse que o réu estava em visível estado de embriaguez e que, de início, exitou em atender aos comandos dos policiais para entregar a arma. Que verbalizaram com o réu até ele que resolveu se entregar. Ao final, em resposta às perguntas da defesa, aduziu que o réu relutou “um pouco” para entregar a arma, sem esboçar nenhuma agressividade.

Extrai-se da palavra da testemunha Mizael que o réu se recusou a entregar a arma que portava na cintura, quiçá em razão do estado de embriaguez. Todavia, a recusa do réu não teria ultrapassado o limite da “resistência passiva”, sem emprego de violência física ou ameaça, tanto que foi suficiente o diálogo para ele se entregar.

Desta forma, inexistindo comportamento agressivo contra o funcionário, não se configura o delito do art. 329 do CP.

[...]

Assim, imperativa a absolvição do réu da imputação de incurso nas sanções dos artigos 329 do Código Penal.”
(Parecer n. 002068-058/2014.

Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

Em reforço, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Os acusados não ultrapassaram o limite da resistência passiva, ao não se conformarem com o ato praticado pela autoridade, sem emprego de violência física ou ameaça, razão pela qual não se configura o delito do art. 329 do CP. Absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.”
(AP N.U 0001812-50.2012.8.11.0010 – Relator: Des.

Paulo da Cunha – 16.5.2014)

Portanto, conserva-se a sentença absolutória.

No tocante à corrupção ativa, os depoimentos dos policiais militares
Mizael Pereira de Souza e Everton Henrique da Silva Bedendo são coerentes no sentido de que o apelante/apelado ofereceu dinheiro para não ser responsabilizado pelo porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

Com efeito: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Outrossim, o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC 112.019/RS – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 13.4.2009).

Em sua vez, a embriaguez voluntária e preordenada não excluiu a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente (TJDFT, APR 20110310071424 – Relator: Des. João Timóteo de Oliveira – 25.9.2013), notadamente porque resultou evidenciado que o apelante/apelado tinha capacidade de entender o caráter ilícito da ação (TJSP, Apelação Criminal 0044291-81.2013.8.26.0050 -

Relator: Des. Alexandre Almeida – 31.8.2018).

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante/apelado pela corrupção ativa.

Quanto à pena-base da corrupção ativa, o oferecimento de dinheiro “diretamente” aos agentes policiais responsáveis pela repressão ostensiva de crimes não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1077743/RS – Relator: Min. Min.

Jorge Mussi – 27.3.2019).

A vantagem oferecida com o objetivo de evitar prisão em flagrante,

por crimes diversos constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido,
“não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado”
(STJ, HC 249.086/SP -

Relator: Min. Jorge Mussi – 15.9.2014).

A intenção de se “livrar da aplicação da lei penal” também não extrapola os motivos intrínsecos do crime de corrupção ativa, dentre os quais assegurar a impunidade de crime, s.m.j. Aliás,

o fato antecedente pressupõe o ato corruptivo.

Por efeito, afastam-se as avaliações negativas das circunstâncias judiciais e redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, isto é, para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes.

A agravante genérica prevista no

art. 61, II, alínea “b” do CP autoriza exasperação da pena quando a prática do crime tiver por objetivo a facilitação da execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, circunstância que constitui elementar do crime de corrupção ativa, de modo que sua incidência configura indevido
bis in idem
(STJ, REsp no 1.764.860/MS - Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).

Considerada a dupla valoração do mesmo fato, a agravante deve ser excluída, transformando–se a pena-base em provisória - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torna-se a pena final da corrupção ativa em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante à pena-base do
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o juiz da causa negativou a culpabilidade e as circunstâncias do crime utilizando-se de fundamentos concretos diversos, quais sejam a embriaguez e o local do crime, a elidir o alegado
bis in idem.

O fato de apelante/apelado encontrar-se armado em estado de embriaguez constitui motivação apta para depreciar sua culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta devido ao risco inerente à alteração das condições psicomotoras causada pela ingestão de bebida alcoólica (STJ, AgRg no REsp 1577357/RS – Relator:

Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 10.6.2016).

Outrossim, o porte ilegal de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas – lanchonete localizada em posto de combustível – também se revela fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias de crime, por representar maior gravidade do fato criminoso (STJ, AgRg 1.423.850/TO – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 24.5.2019).

Sob essa ótica, a pena-base deve ser preservada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se manter a incidência da fração redutora de 1/6 (um sexto), de modo a conservar a pena provisória em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, não existem minorantes ou majorantes, razão pela qual há de se preservar a pena final do porte ilegal de arma de fogo em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto diante da reprimenda imposta [superior a quatro anos] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial
;

2)
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo defensivo para readequar as penas do apelante/apelado
ALEIR DE SOUZA CLEMENTINO

a

4
(quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020